Tribunal: TJDFT
Processo: 0717654-47.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717654-47.2024.8.07.0001 RECORRENTE: HOSPITAL SANTA LUCIA S/A RECORRIDAS: JULIANA DOS SANTOS PEREIRA FRAZÃO E SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. COBRANÇA DE DESPESA HOSPITALAR. VÍCIO DE INFORMAÇÃO. SENTENÇA EXTRA PETITA. CAUSA MADURA. CASSAÇÃO E PARCIAL PROCEDÊNCIA. I. Caso em exame 1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar a operadora do plano de saúde e o hospital demandados a, solidariamente, arcarem com as despesas derivadas do uso de medicamento de alto custo durante o período de internação da autora. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha no dever de informação pelo hospital e plano de saúde; e (ii) estabelecer se a sentença foi proferida além dos limites do pedido inicial (extra petita). III. Razões de decidir 3. A sentença deve resolver a lide nos exatos limites da demanda, não podendo condenar parte contra quem não foi formulado pedido específico. Cassação da sentença e aplicação da teoria da causa madura. 4. O dever de informação é violado quando o consumidor não é previamente comunicado de que a medicação de alto custo ministrada durante o período de sua internação hospitalar, custeada pelo seu plano de saúde, não teve a correspondente e específica autorização do convênio médico, pois há legítima expectativa da cobertura no caso. 5. A desoneração da dívida hospitalar da autora deve ser reconhecida, tendo em vista a falha na prestação do serviço e a violação ao direito à informação clara e adequada. IV. Dispositivo e tese 6. Sentença cassada por ser extra petita. Pedido parcialmente procedente. Reconhecida a inexigibilidade de débito da autora em relação às despesas hospitalares. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 3o, §1o, 489, § 1o, incisos III, IV e V, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, indicando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 85 do CPC, apontando que a distribuição dos honorários advocatícios não observou o princípio da causalidade. Defende que o ônus sucumbencial deve ser arcado exclusivamente pela SUL AMÉRICA , um,a vez que deu causa ao ajuizamento da ação, ao argumento de que é incontroversa a abusividade em negar cobertura ao tratamento médico. Requer a condenação exclusiva da empresa recorrida ao pagamento da verba sucumbencial em favor dos patronos da paciente recorrida. Pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado TERENCE ZVEITER, OAB/DF 11.717 (ID 74523531). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 3o, §1o, 489, § 1o, incisos III, IV e V, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação a hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara, precisa e completa sobre as questões relevantes do processo, com fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela parte recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.638.265/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 6/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à indicada ofensa ao artigo 85 do CPC, pois “A análise da aplicação do princípio da causalidade para fixação de verba honorária sucumbencial implica reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável em instância especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.170.557/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 74523531. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015